Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008732-72.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AUTOR), EDNEUZA GOMES DA ROCHA - CPF: 011.614.621-47 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008732-72.2020.8.11.0000

AUTOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

REU: EDNEUZA GOMES DA ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO NA CONSTÂNCIA DA LEI N. 7.194/74 – INDENIZAÇÃO - SALÁRIO MÍNIMO DA DATA DO EVENTO DANOSO – QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM E NEM ABORDADA NO
DECISUM
RESCINDENDO - VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO NÃO VERIFICADA – SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ - LIDE IMPROCEDENTE.

“
A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado
” (Resp 1.749.812).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008732-72.2020.8.11.0000

AUTOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

REU: EDNEUZA GOMES DA ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Ação Rescisória c/c pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do cumprimento de sentença, sobretudo em relação ao levantamento da quantia depositada nos autos e ao bloqueio de outros ativos, já pleiteado pela autora, até o pronunciamento definitivo do Colegiado.

Sustenta que a ré ajuizou Ação de Cobrança Securitária em razão de acidente em 14-8-2004 que resultou em sua invalidez permanente, na quantia de R$24.880,00.

Aduz que a perícia realizada em 13-4-2016 concluiu pela incapacidade no membro inferior esquerdo, em 75%, sendo julgada parcialmente procedente a lide e a indenização fixada em R$7.087,00, devidamente corrigidos pelo INPC a contar da data do evento danoso e com juros de 1% ao mês a partir da citação.

Informa que a Apelação teve o provimento negado monocraticamente, o Agravo Interno foi submetido à análise da Câmara, e em cumprimento de sentença a ré apresentou o montante de R$31.081,07.

Argui que tanto a sentença como o acórdão rescindendo ferem o entendimento sedimentado no STJ de que esse cálculo é feito com base no salário mínimo em vigor na época do ocorrido.

Argumenta que o juízo de origem tomou como premissa o teto de R$13.500,00, implementado pela MP 340/2006, contudo o episódio foi em 2004, portanto antes dessa Medida Provisória, incorporada pela Lei 11.482/2007.

Assinala que, desse modo, deve ser utilizado o teto de 40 salários mínimos, conforme valor vigente na ocasião, nos termos da redação originária da Lei n. 6.194/74, com correção monetária a partir do fato narrado e juros desde a citação.

Registra que naquele ano (2004) o salário mínimo era de R$260,00 (Lei 9.971/2000) e por isso a ré faria jus a no máximo R$6.240,00. Diz que na data em que foi manejado o Cumprimento de Sentença a indenização correspondia a R$22.761,07, e não a R$31.081,07, como alegado.

Ressalta a presença dos requisitos autorizadores e pugna pelo deferimento da tutela de urgência para sobrestar o cumprimento de sentença, inclusive quanto ao levantamento da importância depositada na lide (Id 40054450).

Tutela recursal deferida (Id 47339983).

Na contestação a ré pleiteia a concessão da justiça gratuita. Em preliminar suscita a impossibilidade jurídica do pedido porque, embora aponte violação à lei, fundamenta a sua pretensão na jurisprudência e destaca que a matéria não foi submetida à apreciação na primeira instância. No mérito, diz que a Rescisória está sendo usada com sucedâneo recursal; que quando houve o acidente vigorava a Lei n. 6.194/74, cujo art. 3o c/c o art. 5o, §1o, previam que o salário mínimo base para a indenização era o da época da liquidação. Colaciona julgados nesse sentido.

Anota que a modificação só veio com a MP n. 340/2006, que passou a vigorar em 01/01/2007 (Lei n. 11.482/2007). Acrescenta que a matéria foi objeto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 95, tendo o STF indeferido a liminar por maioria. Entende que se aplica no caso a Súmula 343 do STF, que enuncia a inadequação da Rescisória quando amparada em texto de interpretação controvertida (Id 51139155).

Na impugnação, a autora argumenta ser incontroverso que o acidente foi em 2004, quando ainda vigorava a versão originária da Lei n. 6.194/74. No entanto, que esta Segunda Turma já reconheceu a violação da norma em situação idêntica, com amparo na jurisprudência pacífica na ocasião, segundo a qual a indenização deve ser pelo salário mínimo da data do ocorrido, como se vê da AC 0156471-08.2018.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 3-8-2017. Diante disso, assinala ser plausível o direito reclamado (Id 58417463).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por ausência de interesse (Id 62660023).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008732-72.2020.8.11.0000

AUTOR: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

REU: EDNEUZA GOMES DA ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

A arguição ampara-se no argumento de que o aresto rescindendo encontra-se em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência, de maneira que a Rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal, além de tratar-se de jurisprudência controvertida, o que também impediria o uso desta Ação.

A preliminar se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

MÉRITO

A ora ré ajuizou Ação de Cobrança visando o recebimento do seguro obrigatório em virtude de acidente de automóvel ocorrido em 14-8-2004 que resultou na sua invalidez. A demanda foi julgada parcialmente procedente para fixar a quantia de
R$7.087,50
, mantida na Apelação Cível n. 17096/2018, que se limitou a discutir a decadência e a não comprovação pela parte contrária da invalidez e do tratamento médico realizado.

A aqui autora sustenta que a importância arbitrada fere o entendimento pacificado no STJ de que o cálculo deve ser ela deve ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do ocorrido, cujo valor não corresponde àquele constante no cumprimento de sentença, pois em 2004 era de R$260,00, de modo que a indenização não poderia ultrapassar
R$6.240,00
. Assim, aduz estar configurada a hipótese do inciso V do art. 966 do CPC, o que permitiria a rescisão por manifesta afronta à norma jurídica.

A Ação Rescisória é medida excepcional adotada apenas nas situações taxativas elencadas no art. 966 do CPC, ante a proteção constitucional à coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.

A respeito da alegada violação, a orientação do STJ é de que deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa.

Nesta lide, a matéria relativa à aplicabilidade do salário mínimo para a definição do seguro DPVAT, se o do dia do fato ou da liquidação, não foi abordada na primeira instância e nem no
decisum
rescindendo, que se ateve ao exame da decadência/prescrição, rejeitada sob a justificativa de que não se pode presumir o conhecimento da doença pelo simples decurso do tempo ou da falta de comprovação de tratamento médico no período (Id 40054476).

Portanto, o não enfrentamento da questão pelo
decisum
rescindendo e o flagrante caráter recursal da pretensão afastam a viabilidade da Ação Rescisória.

Nesse sentido:

“ [...]

5 – A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado.

5-1- No particular, a questão relacionada à prescrição, embora fosse possível, não foi tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não havendo, assim, nenhuma deliberação sobre a matéria no bojo da ação rescindenda. De todo inconcebível, assim, o manejo de ação rescisória, sob a tese de violação literal de lei, se a questão a qual o preceito legal apontado na ação rescisória deveria supostamente regular não foi objeto de nenhuma deliberação na ação originária.

6 – Recurso especial improvido”
(STJ, REsp 1749812, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17-9-2019).

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. 1. A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos. 2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei no 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA. Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente. 3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei no 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei no 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória. 4. Ação rescisória improcedente”
(STJ, AR 4.697-PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 28-10-2015).

Pelo exposto, não verificada a aduzida violação, julgo improcedente a Ação Rescisória e, por conseguinte, revogo a liminar deferida. Condeno a autora às custas e honorários advocatícios de R$2.000,00, e reverto em favor da ré o depósito prévio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020